Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-56.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CRIMES COMETIDOS NA PRESENÇA DAS FILHAS MENORES DA VÍTIMA E DO ACUSADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MAJORANTE DO ART. 147, § 1o, DO CP. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente por dois crimes de ameaça, um deles com causa de aumento prevista no art. 147, § 1o, do CP, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Defesa requer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo, afastamento da majorante, redução da pena-base, exclusão da indenização e gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade dos delitos descritos na denúncia; (iii) verificar se houve dolo específico nas condutas; (iv) analisar a aplicação da majorante do art. 147, § 1o, do CP; e (v) examinar a possibilidade de exclusão da indenização mínima por danos morais e de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença está suficientemente fundamentada, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e com o artigo 155, do Código de Processo Penal. O magistrado expôs, de modo claro e coerente, as razões de seu convencimento, apreciando detidamente as provas dos autos, não havendo nulidade a ser reconhecida.
4. A materialidade e a autoria foram comprovadas por boletim de ocorrência, depoimentos das vítimas e das filhas do acusado, colhidos sob contraditório, além de outros elementos probatórios.
5. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica e familiar, possui especial valor probatório, sobretudo quando coerente, reiterada e corroborada por outros elementos de prova.
6. No caso, as ameaças de morte, realizadas de forma clara, contundente e agressiva pelo acusado, foram suficientes para incutir nas vítimas o fundado temor de injusto mal e grave, tanto que acionaram a polícia, registraram a ocorrência e foi requerida a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da ex-companheira do acusado e de suas filhas.
7.O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção real do agente.
8. É incabível falar em absolvição, por ausência do dolo específico de intimidação, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e a autoria delitivas relacionadas aos crimes de ameaça. O estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta, pois não se exige ânimo calmo para a configuração do crime de ameaça, assim como a ausência de intenção de concretizar o mal prometido. O ânimo alterado do acusado, quer em razão de seu estado de cólera, quer de embriaguez ou entorpecimento voluntários, não exclui o dolo, não retira a tipicidade material da conduta, tampouco impede a aplicação da pena.
9. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, pois as ameaças foram proferidas na presença das filhas menores, revelando maior reprovabilidade da conduta e justificando a exasperação da pena-base.
10. Incide a Lei no 11.340/2006 sempre que a violência tem origem na relação doméstica, familiar ou afetiva, como ocorre na espécie. A conduta do réu, ao ameaçar a ex-companheira em razão de desavenças inerentes à dinâmica familiar e à prole, evidencia violência de natureza psicológica dirigida à mulher em contexto de gênero, o que autoriza a manutenção da majorante prevista no § 1o, do artigo 147, do Código Penal.
11. O valor mínimo fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido em razão do pedido expresso na denúncia, da natureza in re ipsa do dano moral decorrente do delito praticado em contexto de violência doméstica, da adequação do valor arbitrado e da ausência de prova da suposta hipossuficiência econômica do réu.
12. De acordo com a Súmula 26, deste TJDFT, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo competente, qual seja, da execução da pena.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX;CP, arts. 59, 147 e 147, § 1o;CPP, arts. 155, 386, 387, IV;Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983; AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022; TJDFT, Acórdão 2004766, 0000883-38.2015.8.07.0005, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 09/06/2025; Acórdão 1949634, 0701987-92.2023.8.07.0021, Relator J.J. COSTACARVALHO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024; Acórdão 1959278, 0705754-55.2024.8.07.0005, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025; Acórdão 2034408, 0711505-08.2024.8.07.0010, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 31/08/2025.